Tribunal: STF
Processo: RE 232891
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-09
Data de publicação: 2018-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR OMISSÃO.



    1.  Ante omissão no acórdão questionado, presentes os pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC. 



    2.  Acolho os embargos de declaração para suprir a omissão apontada no acórdão da Primeira Turma desta Corte, mantendo a decisão do Tribunal de origem que declarou a constitucionalidade do adicional previsto no art. 2º da Lei Complementar nº 84/1996. Ausência de violação ao princípio da isonomia. Semelhança do caso concreto com o RE 598.572-RG.



    3.  Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão apontada.